Tribunal: CARF
Processo: 10880.932871/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932871/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.581 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 130.952,08 (valor
original) e homologar as compensações intentadas no PER/DCOMP no
07036.77953.020604.1.3.04-2280 (fls. 7/11) no valor original de R$ 1.296,56.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932871/2008-45
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/BEL, sessão de 23 de dezembro de 2013 (fls.
139/147 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DERAT//SÃO PAULO/SP
expresso no Despacho Decisório de 25/09/2008- no de rastreamento 791229815 (fls. 2), Anexos
(fls. 3/5), indeferindo a compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 1.296,56. A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Decisão abaixo reproduzida:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
12/23), alegando:
1. ter apurado IRRF rendimento do trabalho assalariado, código 561, relativo ao período da
3a semana de abril de 2004 no valor R$ 372.685,128;
2. todavia, por equívoco, em sua DCTF do 2° trimestre de 2004, constou o valor de R$
503.637,20 como devido a titulo de IRRF rendimento do trabalho assalariado, valor que
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

foi efetivamente recolhido por meio de DARF elencados na DCTF retificadora entregue
em 16.08.2007;
3. ao perceber que realizou o pagamento de R$ 503.637,20 sendo certo que o valor de IRRF
apurado para o período era de R$ 372.685,12, apresentou PER/DCOMP para que fosse
compensado o valor pago a maior a titulo de IRRF - R$ 130.952,08 com o IRRF -
rendimento assalariado apurado na primeira semana de maio de 2004;
4. como havia declarado equivocadamente na DCTF do 2° trimestre de 2004, o valor de R$
503.637,20, não houve reconhecimento do indébito pleiteado;
5. entretanto, o valor efetivamente devido era de R$ 372.685,12 e não R$ 503.637,20, como
foi declarado originalmente e recolhido, gerando um indébito de R$ 130.952,08;
6. o equivoco está em um dos valores de IRRF que compõe o total de R$ 372.685,12 —
exatamente no valor R$ 222.606,58, declarado na pagina 11 da DCTF do 2° trimestre de
2004, sendo certo que o valor apurado é de R$ 91.654,50;
7. com isso, a diferença entre R$ 222.606,58, declarado e recolhido e o realmente devido no
montante de R$ 91.654,50, resulta no direito creditório agora buscado, ou seja, R$
130.952,08;
8. o engano é facilmente identificável pela análise dos documentos acostados, tendo a
recorrente declarado e recolhido o valor líquido das rescisões trabalhistas pagas na
terceira semana de abril/2004 e não o IRRF incidente sobre as verbas rescisórias, que
seria o correto;
9. para corrigir o equívoco, foi retificada a DCTF respectiva, de modo que o valor do
indébito pode ser devidamente restituído via compensação. Essa informação já foi
retificada na DCTF retificadora entregue em 19.09.2008;
10. concluindo, requereu o deferimento de seu pedido e que o presente processo seja julgado
em conjunto com o PA n° 10880.928878/2008-62, originário do PER/DCOMP n°
13414.12545.050504.1.3.0 4-0982, “na medida em que a referida compensação e a o
presente procedimento administrativo decorrem do mesmo direito creditório de R$
130.952,08”.
Submetida a MI à apreciação da 1a Turma da DRJ/BEL, foi prolatada decisão
(fls. 139/147) negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DERAT//SÃO
PAULO/SP, tendo entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de
apresentar provas que justificassem a retificação da DCTF e mostrassem o efetivo direito
creditório que alegou.
O voto condutor ponderou que, “no caso em tela, a DCTF retificadora do 2o
trimestre de 2004 fora entregue em 19/09/2008, após a ciência do despacho ocorrida em 17/09/2008;
acrescida à intempestividade da apresentação da DCTF 2o trimestre de 2004, as informações de retenção
na fonte, através das DIRF’s, original e retificadora, não foram objeto de retificação; os elementos
trazidos em relação às rescisões trabalhistas não demonstram que a alteração de valores teve
consequências nas declarações fiscais, senão na DCTF, intempestivamente retificada, ao menos na
DIRF, que fora retificada mas não nos valores relativos ao trimestre em análise. Não bastam as
demonstrações das rescisões contratuais se estas não resultam em alteração na somatória dos débitos de
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

forma que estes resultem em valor inferior ou recolhido pelo recorrente. Dessa forma, inexiste qualquer
elemento de convicção que confirme razão à Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual o direito
creditório não deve ser reconhecido”.
Para concluir
“Diante do exposto voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, direito creditório “não reconhecido”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano-calendário:2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do
tributo inicialmente declarado e recolhido, o crédito não deve ser
reconhecido.
DCTF.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO. IMPRESTABILIDADE.
A simples apresentação da DCTF retificadora posteriormente à ciência
do Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório, aliada à
ausência de outros elementos de convicção, torna a mesma imprestável
para o fim proposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
151/158) no qual rebateu a decisão da DERAT/SÃO PAULO/SP e da DRJ/BEL e, no mérito,
manteve a mesma dissertação trazida na MI, realçando as provas acostadas por ocasião da defesa
inaugural
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
25/02/2014 – fls. 149 – protocolização do RV em 11/03/2014 – fls. 151), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 170/199) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Preliminarmente, há pedido da recorrente de que seja declarada a nulidade da
decisão recorrida por não análise da documentação acostada aos autos.
Sobre isso falarei mais à frente, tendo em conta que apreciarei e analisarei uma
a uma as provas encartadas pela defesa e verificarei eventual prejuízo que possa ter ocorrido.
Pois bem, a lide tem apenas um cenário: a recorrente alega que recorreu IRRF
(código 0561) sobre rendimentos do trabalho assalariado de seus empregados demitidos na 3a
semana de abril de 2004 em montante superior ao efetivamente devido. Na dedução da
recorrente, o montante devido seria R$ 372.685,12 e indevidamente foi declarado em DCTF e
recolhido o valor de R$ 503.637,20. Com isso, no dizer da contribuinte, teria nascido um direito
creditório (indébito) de R$ 130.952,08.
Ainda no exprimir da interessada, esse “número” teria origem na informação
equivocada que inseriu na DCTF do período quando apontou, a título de IRRF sobre as verbas
rescisórias, o importe de R$ 222.606,58 (declarado na pagina 11 da DCTF do 2° trimestre de
2004) e o valor apurado seria R$ 91.654,50, levando à mesma diferença de R$ 130.952,08.
Finaliza a contribuinte aduzindo que o valor de 222 mil reais corresponderia,
na verdade, ao “valor líquido” das rescisões trabalhistas da 3a semana de abril de 2004 que
foram pagas a 12 ex-funcionários e que, efetivamente, o valor do IRRF sobre tais verbas
rescisórias seria R$ 91.654,50.
A DERAT indeferiu o pedido por entender que os valores estavam
devidamente alocados às DCTF e, portanto, indisponíveis; já a DRJ pontuou que “as informações
de retenção na fonte, através das DIRF’s, original e retificadora, não foram objeto de retificação; os
elementos trazidos em relação às rescisões trabalhistas não demonstram que a alteração de valores teve
consequências nas declarações fiscais, senão na DCTF, intempestivamente retificada, ao menos na
DIRF, que fora retificada mas não nos valores relativos ao trimestre em análise”.
Mais ainda, que “não bastam as demonstrações das rescisões contratuais se estas
não resultam em alteração na somatória dos débitos de forma que estes resultem em valor inferior ou
recolhido pelo recorrente. Dessa forma, inexiste qualquer elemento de convicção que confirme razão à
Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual o direito creditório não deve ser reconhecido”.
Postos os fatos, ao voto.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

Primeiramente, não há dúvidas de que, quando da análise do pedido de
repetição de indébito, via compensação, corretamente agiu a DERAT/SP ao indeferi-lo, posto
que os recolhimentos informados estavam todos alocados às DCTF transmitidas, portanto
indisponíveis.
Já por ocasião da análise da MI, apesar de já ter sido retificada a DCTF, a DRJ
entendeu que o procedimento era intempestivo e não havia provas do alegado.
Data vênia, penso de forma oposta.
Explico.
Como bem salientado pela recorrente em suas peças recursais, os elementos de
prova juntados são robustos e pertencem aos registros escriturais da contribuinte, por isso não
podem ser desprezados, muito mais porque, em muitos deles (rescisões contratuais), há presença
do Sindicato da categoria dos empregados participando do processo de homologação das verbas,
o que dá aos mesmos maior valor probatório.
Em outras palavras, entendo que os documentos juntados deveriam ter sido
analisados pela decisão recorrida, como, aliás, reclamou a recorrente em seu RV, requerendo
anulação do acórdão de 1o Piso por essa omissão.
Pois bem, analisando um a um os documentos encartados como prova e por
amostragem os valores informados pela contribuinte em relação à 3a semana de abril de 2004,
referentemente aos pagamentos de verbas rescisórias e IRRF sobre tais rubricas, vejo que razão
cabe à recorrente.
Para melhor visualização, recordem-se os valores em foco, que compõem o
cenário:
a) R$ 503.637,20 – IRRF código 0561 declarado pela contribuinte na DCTF
original do período “2o/Trimestre/2004 – 3a Semana/Abril/2004”, recolhido
em 22/04/2004, conforme listado pela decisão recorrida (fls. 143), dados
extraídos do sistema “Sinal08;
b) R$ 372.685,12 – IRRF código 0561 declarado pela contribuinte na DCTF
retificadora do período “2o/Trimestre/2004 – 3a Semana/Abril/2004” (fls.
87) e que, conforme aduzido pela recorrente sereia o valor efetivamente
devido a este título e não o relacionado no item precedente;
c) R$ 222.606,58 – parte dos valores do código 0561 recolhidos em
22/04/2004 pela contribuinte (DARF – fls. 80) e que está incluído no valor
global de R$ 503.637,20 referido no item “a” e que, segundo a recorrente,
gerou o indébito pleiteado, posto que, na verdade, não corresponderia a
imposto apurado e, sim, ao valor líquido das rescisões trabalhistas havidas
na 3a semana de abril/2004;
d) R$ 91.654,50 – segundo a recorrente, o valor efetivo, ou seja, o montante
verdadeiramente apurado a título de IRRF – código 0561 e incidente sobre
as verbas trabalhistas pagas no mencionado período;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

e) R$ 130.952,08 – direito creditório pleiteado pela recorrente. Indébito
nascido do recolhimento a maior do IRRF – código 0561 – da 3a semana de
abril de 2004 (R$ 503.637,20 valor recolhido – R$ 372.685,12 valor
devido); a este mesmo resultado se chega subtraindo R$ 222.606,58 (item
“c”) de R$ 91.654,50 (item “d”).
Feita esta esquematização, fica claro que os argumentos da recorrente têm
consistência, ou seja, teria recolhido como IRRF no código 0561, relativamente às rescisões
contratuais de 12 de seus empregados, na 3a semana de abril/2004, um valor (R$ 222.606,58)
quando deveria ter recolhido outro (R$ 91.654,50), restando ver se os documentos que lastreiam
tais ponderações são confiáveis e chancelam o alegado.
Nesse ponto, a resposta é positiva, isto é, há robustez nos documentos
encartados pela recorrente para provar o quanto alegou e, principalmente, demonstrar o indébito
que busca ver reconhecido como direito creditório apto a contrapor a débitos de sua
responsabilidade perante a Fazenda Federal, via compensação (PER/DCOMP no
13414.12545.050504.1.3.0 4-0982 – fls. 7/11).
A planilha elaborada pela recorrente bem resume os dados (fls. 91):

Para gerar esta planilha foram retirados dados dos seguintes documentos
encartados pela recorrente:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

1. Folhas de pagamento (fls. 63/76 deste processo);
2. Fichas Financeiras dos Empregados e Termos de Rescisão de Contratos de
Trabalho (fls. 91/204 e 209/218 do PA no 10880.928878/2008-62);
3. DIRF retificadora transmitida pela recorrente em 23/04/2008 (fls. 219/339
do PA no 10880.928878/2008-62)
Pois bem, amostralmente, este Relator cruzou dados dos documentos com a
“planilha resumo” acima reproduzida, tendo encontrado consistência nas informações relativas
ao funcionário Marcelo (fls. 95 e seguintes), ao funcionário Diogo (fls. 108 e seguintes), ao
funcionário Dorival (fls. 119 e seguintes) e ao funcionário Durval (fls. 124 e seguintes), todos
documentos encartados no PA no 10880.928878/2008-62, da mesma contribuinte e relativo
aos mesmíssimos fatos, e com numeração das fls. daquele processo.
Informações que confluem exatamente para o relatado na MI (fls. 17/18 deste
processo) e no adendo apresentado (fls. 88/89 do PA no 10880.928878/2008-62), que detalham
os valores de R$ 222.606,58 e R$ 91.654,50 (líquido recebido pelos empregados e respectivo
IRRF incidente sobre as verbas rescisórias):

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

Desse modo, ao inverso do entendimento da decisão de 1a Instância penso que
a farta documentação juntada é robusta, contemporânea aos fatos e, além de fazer parte do
acervo escritural da recorrente tem, em muitos casos, a participação de terceiros, no caso o
Sindicato da categoria profissional dos empregados que comparece em muitas rescisões
acompanhando e validando o evento.
Afastado o óbice imposto pela decisão a quo no que tange às provas trazidas
pela interessada, resta ver se o fato de a DCTF ter sido retificada posteriormente à ciência do
Despacho Decisório impede o reconhecimento do direito creditório buscado.
Contrariamente a essa posição restritiva, como já tive oportunidade de me
manifestar em diversas situações análogas à que aqui se aprecia, entendo que o contribuinte
pode, sim, proceder à retificação de sua DCTF e, com isso, buscar validar possível pedido de
homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.
Concretamente, se uma DCTF foi apresentada com valores indevidos e levou a
que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido), nada mais
natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Na dicção da doutrina mais abalizada:
“O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de
qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991,
Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo
fiscal o julgador tem mais liberdade do que o juiz”. - Antonio
da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP –
Saraiva – 1993 - pg. 75):
Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal,
como mostram, dentre outros, os seguintes Acórdãos (os destaques foram acrescentados):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício:
2000
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte
do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. (Ac. 1401-004.494 – Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves - Sessão de 15/07/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2001
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
OBJETO
DE
PARCELAMENTO ANTERIOR.
Lançamento de ofício que toma como base os mesmos fatos e valores objeto de
parcelamento formalizado pela contribuinte antes do início do procedimento fiscal
deve ser cancelado, sob pena de duplicidade do mesmo débito. Inobstante a
matéria tenha sido suscitada somente em sede de recurso voluntário, cabível
sua análise em homenagem ao princípio da busca da verdade material, inerente
ao processo administrativo-fiscal. (Ac. 1402-004.023 – Rel. Paulo Mateus Ciccone
– Sessão de 14/08/2019)
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART.
16 DECRETO 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR
OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela verdade
material, da informalidade, da razoabilidade e da racionalidade do processo
administrativo fiscal. É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir
efetivo valor probante, incidente na formação do livre convencimento motivado
e na resolução da lide. (Ac. 1402-002.988 – Rel.Caio Cesar Nader Quintella –
Sessão de 15/03/2018).
DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA. DEMONSTRADO.
Demonstrado, através de diligência, que o contribuinte tem o direito creditório
pleiteado, devem ser superados os aspectos formais, para lhe dar razão em virtude
do princípio da busca da verdade material.(Ac. 1402-004.067 – Rel. Marco Rogério
Borges – Sessão de 18/09/2019).
Demais disso e por fim, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF
após a edição do Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos
autos), o tema resta superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT
no 2, de 28 de agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
Uma palavra final acerca da posição externada na decisão a quo ao afirmar que
“os elementos trazidos em relação às rescisões trabalhistas não demonstram que a alteração de valores
teve consequências nas declarações fiscais, senão na DCTF, intempestivamente retificada, ao menos na
DIRF, que fora retificada mas não nos valores relativos ao trimestre em análise” (Ac. DRJ – fls. 147).
Sobre isso, assim se manifestou e esclareceu a contribuinte (fls. 90 do Processo
no 10880.928878/2008-62):
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2008-45

Volto agora a me manifestar sobre o pedido de nulidade suscitado pela defesa
em relação à decisão de 1o Piso, que teria deixado de analisar os documentos encartados pela
recorrente para provar seu alegado.
Embora relevante, deixa de ser necessária sua apreciação posto que a decisão
aqui prolatada favorece a recorrente, atraindo a aplicação do § 2o, do artigo 282, do CPC:
Art. 282:
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, de modo que afasto
definitivamente o óbice ao reconhecimento do direito creditório aqui pleiteado.
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório de R$ 130.952,08 (valor original) e homologar as
compensações intentadas no PER/DCOMP no 07036.77953.020604.1.3.04-2280 (fls. 7/11) no
valor original de R$ 1.296,56.
Destaque-se que o no PA no 10880.928878/2008-62, igualmente julgado nesta
mesma sessão, do direito creditório aqui reconhecido de R$ 130.962,08 já foi aproveitado o
montante de R$ 129.655,52, com homologação das compensações propostas naquele processo.
Consequentemente, restou o valor remanescente agora igualmente
homologado de R$ 1.296,56 (R$ 130.952,08 reconhecido – R$ 129.655,52 utilizado naquele
processo) e que diz respeito ao PER/DCOMP acima referido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital